Tribunal: STF
Processo: RE 1377944
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, ementado nos seguintes termos: 



    “EMENTA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO E POSSE – CANDIDATOS EM CADASTRO DE RESERVA – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS – CONVOLAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    - 1. Havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo o direito à vaga disputada. Precedentes: RMS 55.667/TO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2017 e AgInt no REsp. 1.702.352/TO, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.6.2018. 



    -Existindo prova pré-constituída quanto à existência de cargos vagos, imperiosa a concessão da segurança.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, III e IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais alega-se que o Tribunal de Justiça diverge do entendimento firmado no RE 837.311-RG (Tema 784), pois o caso em análise não se enquadra em nenhuma hipótese firmada no precedente. Explica-se que a convocação dos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do concurso se deu para o cumprimento da decisão na Ação Civil Pública n. 0610834-37.2014.8.04.001 e, que, devido à expiração do prazo de validade do concurso, em 2014, eventuais desistências não gerariam direito de nomeação aos candidatos excedentes. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o acórdão recorrido está em sintonia com entendimento firmado por esta Corte no sentido de que o candidato aprovado fora dos número de vagas previstas no edital terá direito líquido e certo à nomeação quando passar a figurar dentro das vagas em decorrência de desistência de candidato melhor classificado. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 916425-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.08.2016)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS LISTADOS ENTRE AS VAGAS OFERTADAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAQUELE QUE, ANTERIORMENTE RELACIONADO NO CADASTRO DE RESERVA, PASSA A CONSTAR ENTRE O QUANTITATIVO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo assentou ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passa a constar no quantitativo de vagas previsto no edital em decorrência da desistência ou do impedimento daqueles anteriormente listados entre as vagas ofertadas. Precedentes. 2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo em vista tratar-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1319254-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.01.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente